Tribunal: TJES
Processo: 0001110-25.2009.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-25.2009.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERTE BONA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001110-25.2009.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERTE BONA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.
In casu
, nota-se que o período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória foi superior ao necessário à prescrição referente à pena em concreto, uma vez que passaram-se mais de oito anos, de modo que é flagrante a ocorrência do fenômeno da prescrição.
2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001110-25.2009.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERTE BONA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
inconformados com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

O embargante pleiteia que seja reconhecida a
prescrição retroativa
e, subsidiariamente, que seja suprida a suposta
omissão
verificada por ocasião do julgamento.

Verifico a existência de questão prejudicial ao mérito recursal que resulta na perda da pretensão punitiva estatal, diante da prescrição identificada.

Desse modo, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Assim, fixadas as penas privativas de liberdade do crime previsto pelo artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em 03 (três) anos de reclusão, deve-se observar o lapso prescricional de 08 (oito) anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Ademais, deve-se considerar que o artigo 117, do Código Penal, ao estabelecer os eventos que interrompem a marcha do prazo prescricional, elenca, em seus incisos I e IV, respectivamente, o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

In casu,
a denúncia foi recebida no dia 22 de julho de 2009, ao passo que a sentença condenatória foi publicada em 05 de maio de 2021, restando claro que,
entre esse marco e a presente data, transcorreu-se prazo superior ao necessário à prescrição, qual seja, de oito anos, de modo que é flagrante a ocorrência do fenômeno da prescrição.

Não há outra causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição incidindo
in casu
(artigos 116 e 117 do Código Penal).

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e,
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgar extinta a punibilidade do agente,
com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.